Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO PRESUMÍVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IRDR 17. INAPLICABILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de sua consecução, é assegurar que as pretensões em seu desfavor tramitem no foro do seu domicílio, sob a presunção de ser esse o local onde disporá de meios técnicos e probatórios para a proteção ou defesa dos seus direitos.
2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não admitia o declínio de competência de ofício, apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo, ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias do caso concreto.
3. A questão relacionada à possibilidade, ou não, do declínio de ofício nesses casos foi apreciada por esta Corte em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR 17), ocasião na qual fixou-se a seguinte tese, “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
4. No entanto, tal o entendimento não tem aplicação ao caso concreto, ao passo que, nas ações monitórias sem indicação da causa debendi, não há como se extrair a existência de relação de consumo entre as partes.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.